Tribunal: STF
Processo: AC 2318
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFICÁCIA NO TEMPO.



    AGRAVO REGIMENTAL. MERO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS APÓS O REFERENDO DA MEDIDA LIMINAR. PREJUÍZO DA “AÇÃO CAUTELAR”. PERSISTÊNCIA DA MEDIDA DE URGÊNCIA. FALTA DE INTERESSE JURÍDICO.



    A medida liminar concedida para atribuir tutela de urgência ao recurso extraordinário deve ser mantida segundo as condições ou os termos declinados no respectivo dispositivo.



    A manutenção da liminar poderá ser reavaliada antes da satisfação de sua condição ou de seu termo, por provocação das partes ou por dever de ofício, se houver modificação do quadro fático-jurídico que justifique a nova decisão.



    Em ambos os casos, a medida liminar continuará a projetar seus efeitos, e a respectiva revisão será possível, independentemente do arquivamento dos autos rotulados de “ação cautelar”.



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a concessão de efeito suspensivo ou de outro tipo de tutela de urgência ao recurso extraordinário é medida que se exaure em si mesma, não demandando citação, nem contestação.



    Como os efeitos da medida liminar restaram incólumes ao arquivamento dos autos, não há interesse jurídico a amparar o pedido feito no agravo regimental.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.